Tribunal: CARF
Processo: 10850.002319/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.002319/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.064 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS QUAIOTTI RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea, que atenda aos requisitos estabelecidos em lei, e cuja
demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do serviço, quando
solicitada, restou comprovada pela documentação acostada aos autos.
Os recibos de pagamento que atendem os requisitos legais e não sendo
comprovada fraude ou simulação destes, devem ser considerados como aptos a
demonstrar os pagamentos das despesas médicas.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO.
Os valores percebidos à título de aposentadoria por portador de moléstia grave
constante na legislação, são isentos do IRPF à partir da data da constatação
determinada por laudo médico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a glosa no valor de R$ 1.140,00
relativo à despesas pagas à profissional, Luciana Rossete Fonseca Leão.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.002319/2009-69
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002319/2009-69

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 06 e seguintes, emitido em
26/10/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2007/AC2006, pelo qual se lançou omissão de rendimento no valor total de
R$3.566,59 (com R$ 107,53 de IRRF) e se efetuou glosa de compensação indevida de
IRRF no valor de R$89,86. Glosou-se ainda dedução não comprovada de despesas
médicas no valor de R$7.038,87 (fl.45).
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura de seu texto integral, o acolhimento da presente impugnação. Alega que os
comprovantes juntados aos autos comprovariam as despesas médicas, sendo idôneas as
despesas havidas com a profissional Luciana Rossete Fonseca e havendo erro na
apuração dos valores da Unimed, sendo correto o valor de R$1.310,70. Não teria havido
qualquer omissão de rendimento, pois se trataria de honorários advocatícios. O valor de
R$89,36 teria sido recolhido a título de IRRF.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
d) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos, dedução de despesa médica e direito
À isenção por moléstia grave.
A decisão de 1a instância com a qual concordo em parte assim se manifestou:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002319/2009-69

Nos termos da manifestação de fl.106 a impugnação é tempestiva e dela toma-se
conhecimento.
Omissão de rendimento próprio.
Os rendimentos tributáveis do contribuinte, provenientes do trabalho assalariado e
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, bem
como quaisquer proventos ou vantagens percebidas são considerados sujeitos à
tributação do Imposto de Renda na Fonte, devendo ser declarados como tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos
da Lei no 7.713/88 e artigo 43 do Decreto no3.000/99 do RIR/99.
Cabe transcrever o inciso I do art. 43 do Decreto no 3.000/99:
“Art. Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários; ” (grifo do relator)
Na DIRF do contribuinte presente no sistema (fl.46) observa-se que consta a informação
do recebimento do valor de R$10.558,64 (sem IRRF) relativo ao CNPJ no
29.979.036/0001-40 (INSS) que encontra seu espelho nos autos à fl.54 (comprovante de
rendimentos pagos) onde se verifica que tal valor se trata de aposentadoria por tempo de
serviço. Ocorre que a DIRPF do contribuinte do ano-calendário informa apenas o valor
de R$7.906,13 (fl.37). Cabendo-se reconhecer a omissão de rendimento pela diferença
no valor de R$2.652,51.
Em consulta aos elementos dos autos verifica-se o recebimento (CEF) de R$2.772,11
(com R$83,16 de IRRF)-fl.32, de R$223,21 (com R$6,70 de IRRF)-fl.33 e de 588,94
(com R$17,67 de IRRF) fl.34. Totalizando R$3.584,26 (com R$107,53 de IRRF).
Ocorre que o contribuinte informa em sua DIRPF (em CNPJ diverso do da CEF) apenas
o valor de R$2.995,32 (com R$89,86 de IRRF) (fl.37). Cabendo-se reconhecer a
omissão de rendimento pela diferença no valor de R$588,94 (com o total de R$107,53
de IRRF).
Portanto, o total de rendimento omitidos é de R$3.241,45 (com R$107,53). Cabendo-se
reduzir o valor naquilo que foi lançando a maior.
Da análise dos elementos relativos a Compensação Indevida.
Com vista aos elementos de fls.32 a 34 (Guias de Retenção de IRRF da Justiça Federal)
cabe reconhecer o direito a compensação de IRRF no valor total de R$ 107,53 (R$89,86
+ R$17,67). Contudo, cabe observar que ao mesmo tempo que houve a glosa do valor
de R$89,86 (pois não relativo ao INSS, mas sim a CEF), a fiscalização já considerou em
favor do contribuinte o referido valor ao reconhecer, conforme consta no item anterior,
o valor de R$107,53 de IRRF.
Da fundamentação legal (despesas médicas).
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de realizar deduções da base de cálculo do imposto de renda. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício. Neste sentido o art. 8o da Lei no 9.250/95 e art. 11, do Decreto-
Lei no 5.844/43:
(Lei 9.250/95) “Art.8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002319/2009-69

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
(Decreto-Lei no 5.844/43) “Art.11. § 3° Todas as deduções estarão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”
“§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto
declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste
capítulo, poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.”
O art. 797 do Decreto no 3.000/99, que trata da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).”
Da análise das provas apresentadas (Despesas Médicas).
Os documentos de fls. 13 a 17 (Luciana Rosseti) não podem ser aceitos para fins de
comprovação do direito a dedução declarada, pois não atendem a todos os requisitos do
inc. III, §2o do art.8o da Lei no 9.250/95 (ausência de endereço). A alternativa legal ao
recibo incompleto, nos termos da legislação citada, é a comprovação do pagamento
através de cheque nominativo.
Os já citados documentos e os demais elementos trazidos aos autos (declaração de fl.15,
etc) não alteram o fato de que não foi feita a prova do efetivo pagamento (art. 8o, II, “a”
da Lei no 9.250/95). A prova definitiva da realização das despesas médicas deve ser
feita com a prova do pagamento das mesmas.
Mantém-se esta glosa (R$1.140,00).
A pergunta no 356 do Livro de Perguntas e Respostas relativo ao ano-calendário
autoriza a dedução da despesa de plano de saúde de sua dependente (Ana Carolina Zito
Ribeiro). Em consulta a DIRPF da titular do plano (cônjuge do contribuinte Sra.
Aparecida Conceição Zito Ribeiro, CPF no 080.766.458-83 (ND 08/21.243.991)) não se
observa a utilização de qualquer dedução relativa a Unimed. Assim, cabe o direito de
deduzir nesta DIRPF o valor da despesa médica de sua dependente. Da análise dos
documentos de fls.18 a 31, 77 e 92 conclui-se pelo total de R$ 1.310,70 a ser deduzido a
título de despesa médica da Unimed nesta DIRPF. Uma vez que o valor originalmente
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002319/2009-69

declarado pelo contribuinte relativo a Unimed foi de R$ 6.334,81, cabe manter a glosa
de R$5.024,11.
Portanto o valor total a ser glosado a título de despesa médicas é R$6.164,11.
.Da apreciação da prova e outros aspectos.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Cabe observar ainda que impugnação redigida em termos genéricos, sem o
desenvolvimento do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a
ser tratada em sede de julgamento administrativo.
Cabe observar também que a documentação do presente processo foi disponibilizada em
formato digitalizado para o relator destes autos e que todas as referências “às folhas”
são feitas conforme a numeração digital.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE em PARTE a impugnação
pelas razões de fato e de direito analisadas, como a seguir se demonstra:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO *
AC 2006
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
156.529,21
2)Omissão de Rendimentos Apurada (+)
3.241,45
3)Total das Deduções Declaradas (-)
56.970,97
4)Glosa de Deduções Indevidas (+)
6.164,11
5)Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
0
6)Base de Cálculo Apurada (1+2+3+4-5)
108.963,80
7)Imposto Apurado após as Alterações (Tabela Prog. Anual)
23.971,32
8)Dedução de Incentivo Declarada
0
9)Glosa de Dedução de Incentivo
0
10)Total de Imposto Pago Declarado (-)
21.565,58
11)Glosa de Imposto Pago (+)
89,86
12)IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago (-) (R$89,86 + R$17,67)
107,53
13)Saldo de Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
2.388,07
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/Calculado
642,91
15) Imposto já restituído
0
16) Imposto Suplementar
1.745,16
(* elaborado a partir do demonstrativo de fl.11)

ANO CALENDÁRIO

2006

IMPOSTO
MULTA
EXIGIDO
2.075,12
1.556,34
EXONERADO
329,96
247,47
MANTIDO
1.745,16
1.308,87
E demais acréscimos legais
Obs: (imposto+multa) :R$ 3.054,03

Com relação à referida decisão entendo caber razão ao contribuinte nas seguintes
questões:
Das Despesas Médicas
Em que pesem os argumentos contidos na referida decisão, entendo caber razão à
recorrente, no sentido de que os recibos apresentados são idôneos para comprovar os pagamentos
efetuados com as despesas médicas glosadas. A própria legislação assim prevê:
Decreto 3000/99, art. 80, III
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002319/2009-69

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Também a jurisprudência é no sentido de que, desde que não comprovada fraude,
os recibos devem ser considerados válidos. Vejamos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. GLOSA DE
DESPESAS COM PSICÓLOGO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ANULAÇÃO
DO LANÇAMENTO. Comprovadas as despesas com psicólogo, através da
apresentação dos recibos emitidos pelo prestador de serviço e não sendo demonstrada a
existência de fraude ou simulação, consideram-se comprovadas as despesas, anulando-
se o lançamento fiscal correlato. (TRF4, AC 5027836-64.2017.4.04.7000, PRIMEIRA
TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 18/11/2021)
E ainda:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REMESSA OFICIAL.
1. A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda é
possibilidade prevista no art. 8o, II, 'a', da Lei n. 9.250/95. 2. Apresentados os recibos
dos profissionais prestadores dos serviços e não comprovando o Fisco a ocorrência de
fraude, deve-se ter por comprovadas tais despesas médicas como dedutíveis do imposto
de renda. (TRF4 5001175-09.2021.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA
DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 15/10/2021)
Neste aspecto, foram juntados além dos recibos de pagamento, declaração da
profissional, Luciana Rossete Fonseca Leão, bem como publicação em Diário Oficial e cópia da
capa da DIRPF onde constam seu endereço, profissão e número de Inscrição. Desta forma, deve
ser restabelecida a glosa no valor de R$ 1.140,00.
Dos Rendimentos Isentos – Aposentadoria Portador de Moléstia Grave
Com relação aos rendimentos de aposentadoria percebidos por portador de
moléstia grave, observa-se que o laudo apresentado pelo contribuinte que o direito à isenção
ocorreu à partir de outubro de 2006 e, conforme consta na Descrição dos fatos e enquadramento
legal, os valores cobrados foram os percebidos pelo contribuinte nos meses de abril e julho de
2006, portanto, fora do período de isenção.
Quanto aos demais argumentos entendo como correta a decisão guerreada.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002319/2009-69

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento Parcial para restabelecer a glosa no valor de R$ 1.140,00 relativo à despesas
médicas pagas à profissional, Luciana Rossete Fonseca Leão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 161
DF CARF MF
Original